Tribunal: CARF
Processo: 13603.901799/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901799/2012-58
ACÓRDÃO
3002-003.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(FIAT AUTOMÓVEIS S/A) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. ART.11 DA LEI N° 9.779/1999.
EMPRESA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, decorrente de créditos
apurados com fundamento no art. 11 da Lei no 9.799/1999, somente é
legítimo quando calculado sobre aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem efetivamente empregados em
processo industrial realizado pelo próprio estabelecimento adquirente ou
em operação de industrialização por encomenda, com retorno do produto
industrializado ao encomendante. Assim, é afastada a possibilidade de
aproveitamento do benefício por empresa que se limita à mera atividade
comercial, sem a correspondente realização de atividade industrial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901799/2012-58
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva (fls. 330 a
342), protocolizada em 06/05/2013, firmada por seu representante legal
devidamente credenciado (fls. 343 a 349), contra o Despacho Decisório Eletrônico
– DDE no 048869250 (fl. 326), emitido em 04/04/2013 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Contagem/MG.
A ciência do despacho ocorreu em 17/04/2013 (fl. 329).
1. Objeto do Despacho Decisório
O DDE não reconheceu o crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
26646.57306.210710.1.1.01-5380, no qual a contribuinte pleiteou, a título de
ressarcimento de IPI referente ao 2o trimestre de 2010, o valor de R$ 595.771,85.
A decisão fundamentou-se na constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado, em razão da reclassificação de
créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis.
Em consequência, a compensação declarada no PER/DCOMP no
18626.27759.210710.1.3.01-1041 não foi homologada, ante a inexistência de
crédito disponível para compensar os débitos informados.
2. Síntese da Manifestação de Inconformidade
Em sua peça recursal, a interessada:

•
Reitera a tempestividade da apresentação, indicando a Delegacia de
Julgamento de Juiz de Fora/MG como unidade julgadora competente, conforme a
Portaria RFB no 1.916/2010, vigente à época;

•
Informa não existir demanda judicial correlata, afastando eventual
litispendência.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901799/2012-58
3
Quanto ao mérito, sustenta que as razões do indeferimento do crédito pleiteado
decorrem de ação fiscal vinculada ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
06.1.10.00.2012-00151-0, que teria reclassificado créditos de ressarcíveis para
não ressarcíveis. Seus argumentos concentram-se, assim, em impugnar os
fundamentos e conclusões dessa ação fiscal.
3. Argumentos da Recorrente
A recorrente transcreve trechos do relatório fiscal, destacando (grifos no original):
“Em suma, alegou a Fiscalização que, para fins de ressarcimento/compensação
do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tais insumos devem ser empregados na
industrialização realizada pelo próprio estabelecimento adquirente, o que não
seria o caso da Impugnante.”
Sustenta, entretanto, que tal entendimento não se coaduna com a correta
interpretação da legislação do IPI, nem com o posicionamento da própria Receita
Federal do Brasil, manifestado em soluções de consulta, decisões de DRJs e
acórdãos do CARF.
Afirma que a legislação não exige que os insumos sejam empregados
exclusivamente no processo industrial do próprio estabelecimento adquirente,
bastando que se destinem a um processo de industrialização, independentemente
do local em que este ocorra.
4. Fundamentação Jurídica Invocada
Para embasar sua tese, a contribuinte:

•
Cita o art. 11 da Lei no 9.779/1999, que assegura o direito ao
ressarcimento de créditos de IPI oriundos da aquisição de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem, sem impor a exigência de
utilização no próprio estabelecimento;

•
Invoca o art. 4o da IN SRF no 33/1999, que inclui expressamente os
estabelecimentos equiparados a industrial entre os que podem utilizar o saldo
credor de IPI, reforçando a desnecessidade de que a industrialização ocorra no
estabelecimento adquirente;

•
Menciona precedente do CARF (Acórdão no 3401-001.771,
publicado em 26/02/2013), no qual se reconheceu que não é necessário que o
processo industrial se dê no mesmo estabelecimento que adquiriu os insumos.
Acrescenta, ainda, ementas de soluções de consulta da RFB e decisão da DRJ
Ribeirão Preto, convergentes com essa interpretação.
5. Conclusão e Pedidos
Ao final, a manifestante requer:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901799/2012-58
4

1.
Julgamento conjunto desta manifestação com as demais referentes
ao mesmo procedimento fiscal;

2.
Reconhecimento do direito ao ressarcimento e à compensação do
saldo credor de IPI objeto dos PER/DCOMP indeferidos ou não homologados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente em face do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de Ressarcimento e a declaração de compensação, referente a
créditos de IPI decorrentes da aquisição de MP, PI e ME, utilizados com base no artigo 11 da Lei
no 9779/99 e na Instrução Normativa SER no 33/99.
Conforme o entendimento da Administração, para fins de
ressarcimento/compensação do saldo credor de IPI, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagens e é necessário que os insumos sejam
empregados na industrialização realizada pelo próprio estabelecimento comprador.
Em síntese, consta que filial da Recorrente, equiparada a industrial por opção,
adquiriu bobinas de chapas de aço com crédito de IPI e as remeteu à empresa Ferrolene para
corte (industrialização), com destino final direto do produto industrializado (“blanks”) à matriz da
própria Recorrente.
O órgão preparador indeferiu o pleito sob o argumento de que o art. 11 exige
aplicação em industrialização realizada pelo próprio estabelecimento adquirente. A DRJ/POA
manteve o indeferimento, assentando que, ainda que por encomenda, o direito pressupõe o
retorno dos produtos ao encomendante, nos termos do art. 42 do RIPI/2002, o que não se
verificou, e validou a reclassificação de CFOP de “industrialização” para “comercialização”.
Discute-se se a filial da Recorrente faz jus ao ressarcimento do saldo credor de IPI
do art. 11 da Lei no 9.779/1999 quando a industrialização foi executada por terceiro e o produto
resultante foi remetido diretamente à matriz, sem retorno ao estabelecimento encomendante.
O art. 11 da Lei no 9.779/1999 autoriza o uso, por ressarcimento/compensação, do
saldo credor trimestral de IPI decorrente da aquisição de MP/PI/ME aplicados em industrialização.
O RIPI/2002, art. 42, VI e VII, disciplina hipóteses de suspensão do IPI nas remessas para
industrialização por encomenda e o retorno dos produtos ao estabelecimento de origem.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901799/2012-58
5
A sistemática revela que: (i) o benefício do art. 11 é dirigido a estabelecimentos
industriais ou equiparados que efetivamente vinculam seus créditos à industrialização; e (ii) na
industrialização por encomenda, a retomada (retorno) do produto ao encomendante completa o
ciclo fiscal que preserva a não-cumulatividade e ancora o crédito no mesmo sujeito que pretende
o ressarcimento.
É incontroverso que a filial adquiriu os insumos e os remeteu à Ferrolene para
industrialização; também é fato que os produtos industrializados foram entregues diretamente à
matriz, sem retorno físico/fiscal ao estabelecimento encomendante.
Nessa moldura, não se reúnem os elementos mínimos para reputar que os créditos
de MP/PI/ME da filial foram “aplicados em industrialização” por ela para fins de ressarcimento do
art. 11. A ausência de retorno impede o vínculo escritural-fiscal que legitima que esse mesmo
estabelecimento (a filial) prove o nexo entre os créditos acumulados e a industrialização.
A tentativa de suprir tal requisito pela via de remessa direta à matriz não encontra
respaldo na regência: art. 42 do RIPI/2002 não é mera formalidade de trânsito; ele estrutura a
relação encomendante–executor–retorno, justamente para evitar fracionamentos e duplicidades
na apropriação/uso de créditos. Sem retorno ao encomendante, o ciclo se rompe, e a operação
passa a resvalar para comercialização (reclassificação de CFOP), como apurado.
Nesse ponto, correta a reclassificação de CFOP de “compras para industrialização”
para “compras para comercialização”, diante da inexistência do retorno que caracterizaria a
industrialização por encomenda apta a sustentar o art. 11.
A Recorrente aponta “inovação jurídica” pela DRJ/POA. O argumento não procede.
O núcleo do indeferimento — inaplicabilidade do art. 11 pela falta de industrialização vinculada à
filial — foi preservado. A referência ao art. 42 do RIPI/2002 serve de complementação técnico-
jurídica para explicar por que não se formou o vínculo filial ↔ industrialização (ausência de
retorno). Não há reformatio in pejus nem violação ao devido processo.
Competia à Recorrente demonstrar, de forma idônea e completa, a cadeia
documental (NFs, livros, escrituração) capaz de firmar que os créditos da filial permaneceram com
ela até a conclusão do ciclo de industrialização e que o produto retornou ao encomendante. Não
provado esse retorno, não se perfaz o suporte fático do art. 11.
Em caso análogo, referente à mesma Recorrente, a ilustre Conselheira Semíramis
de Oliveira Duro decidiu em igual sentido, reconhecendo que o benefício previsto no art. 11 da Lei
no 9.779/1999 é restrito aos estabelecimentos industrializantes, não se estendendo às empresas
comerciais que apenas revendem os produtos industrializados, vejamos:
3301-011.611 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de dezembro de 2021 - Recorrente FIAT AUTOMOVEIS SA
Interessado FAZENDA NACIONAL - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901799/2012-58
6
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO
IPI. ART.11 DA LEI N° 9.779/1999. EMPRESA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente a créditos apurados
segundo o art. 11 da Lei 9.799/1999 só é legítimo se calculado sobre aquisições
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados em processo industrial do próprio estabelecimento adquirente ou em
industrialização por encomenda com o retorno do produto resultante ao
remetente, restando afastada qualquer possibilidade de aproveitamento do
benefício fiscal em empresa que apenas os comercializa.
Diante do exposto, acompanho integralmente a decisão recorrida: a ausência de
retorno do produto industrializado ao estabelecimento encomendante (filial) impede o
enquadramento no art. 11 da Lei no 9.779/1999, razão pela qual não assiste à Recorrente o direito
ao ressarcimento/compensação pleiteado, devendo ser mantidas a reclassificação de CFOP e o
indeferimento do PER/DCOMP.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 491
DF CARF MF
Original